Tribunal: TCU
Processo: 036.925/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 425/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Amapá - Sesa/AP, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 38/2021, de forma a evitar a sua materialização na nova contratação para o mesmo objeto, tendo em vista o estágio inicial dos atos praticados: b.1) exigência de qualificação técnica das licitantes desnecessária para regular execução do objeto contratado, relativa à prestação de serviços de esterilização de hotelaria cirúrgica na modalidade intra-hospitalar, em afronta ao disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; b.2) ausência de validação, pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, dos atestados técnicos apresentados pela Limpex Serviços Ambientais Eireli, conforme exigido no item 4.1.3.a) do projeto básico da contratação, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - Sesa/AP e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.925/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Limpex Serviços Ambientais Ltda (07.293.803/0001-20); Secretaria de Estado de Saúde (23.086.176/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Lana Karina Pinon Nery (OAB/AP 3.762). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.